Tribunal: TJDFT
Processo: 0772566-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0772566-80.2023.8.07.0016 RECORRENTE: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. No caso, era dispensável o depoimento pessoal da própria autora, por ela própria requerido, e para o deslinde da demanda. A comprovação de que a casa era bem de família dependia de prova documental, especialmente que não existem outros bens em nome da autora. 3. No que tange à segurança do bem de família, disposta na Lei 8.009/90, depreende-se que a proteção legal exige a prova do usufruto da residência pela entidade familiar ou parte dela para moradia ou subsistência. Somado a isso, a informação da própria requerente de que vendeu a casa para pagar algumas dívidas, o que desqualifica o bem de raiz como bem de família. Não pode o devedor usar a defesa processual como meio de escolher os débitos que pretende quitar, ainda mais no caso sub judice, em que tudo ocorreu em detrimento do erário público. 4. Os elementos colacionados aos autos não permitem concluir acerca da natureza do bem de família, razão pela qual não há que se falar na anulação da constrição judicial que atinge o imóvel. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90, defendendo a possibilidade de alienação de imóvel residencial indicado como bem de família sem caracterizar fraude à execução fiscal. Sustenta a impenhorabilidade absoluta do bem de família frente ao débito fiscal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 67362203): “Ao analisar o acervo carreado aos autos, verifica-se que os documentos são insuficientes para concluir que o imóvel penhorado seria o único e destinado à residência da autora durante todo o período alegado. Nesse passo, observa-se que a requerente trouxe apenas alguns mandados de citação referentes ao ano de 2004, expedidos em seu nome e endereçados ao imóvel em questão, bem como fotografias, as quais não permitem concluir em que local se passaram. Dessa forma, os elementos colacionados aos autos não permitem concluir acerca da natureza do bem de família, mas seria imprescindível a juntada de certidões dos cartórios de imóveis no DF. Por essa razão, não há falar na anulação da constrição judicial”. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015